Tribunal: TJDFT
Processo: 0762208-95.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES. CONDENAÇÃO INDEVIDA. CONTRADIÇÃO CONFIGURADA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Embargos tempestivos, razão pela qual deles conheço.
2. A parte embargante alega que o acórdão incorreu em contradição ao condená-la ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que não foram apresentadas contrarrazões ao recurso inominado.
3. Como é sabido, embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessário a existência de vício intrínseco da decisão, para comportar a sua oposição perante a Turma julgadora.
4. Assiste razão à parte embargante, pois diante da ausência de contrarrazões não se pode condenar o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, por causa da não militância em "segunda instância", exatamente como ocorreu na situação em tela, em que, valendo-se da faculdade prevista no art. 9.o da Lei 9.099/95, a parte embargada não se fez assistir por advogado.
5. No mesmo sentido o seguinte julgado desta Turma: “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES. CONDENAÇÃO INDEVIDA. CONTRADIÇÃO CONFIGURADA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. I. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte recorrente sucumbente face a acórdão exarado por esta Turma Recursal que rejeitou preliminar de incompetência e negou provimento ao recurso inominado interposto. Alega que o acórdão incorreu em contradição ao condená-la ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que não foram apresentadas contrarrazões ao recurso inominado. II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessário a existência de vício intrínseco do decisum, para comportar a oposição dos embargos. III. No caso, assiste razão à parte embargante, pois na ausência de contrarrazões não se deve condenar o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios. Mormente na situação em tela, em que, valendo-se da faculdade estabelecida no art. 9.o da Lei 9.099/95, a parte embargada não se fez assistir por advogado. IV. Embargos conhecidos e acolhidos, para sanar a contradição existente e excluir a condenação aos honorários advocatícios. V. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1270585, 07368798120198070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 3/8/2020, publicado no DJE: 14/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”.
6. Embargos conhecidos e acolhidos para reformar parcialmente o acórdão e afastar a condenação em honorários advocatícios.
7. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.